Tribunal: TJDFT
Processo: 0727796-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0727796-23.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELLA GRIBEL BRUGGER RECORRIDO: MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo, interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO VERIFICADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO COMPROVADA. NULIDADE. MÚTUO FENERATÍCIO. GARANTIA DE BEM IMÓVEL. AGIOTAGEM. JUROS ABUSIVOS. PRÁTICA USURÁRIA. ADEQUAÇÃO AO PATAMAR LEGAL. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO DISSIMULADO. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir o pedido de produção de provas que julgue desnecessárias ao deslinde da controvérsia posta no feito. Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento de prova testemunhal quando a própria parte não conseguiu especificar a relevância da prova para o deslinde da controvérsia. 2. Comprovado que tema afeto aos pagamentos realizados pela Requerida foram matéria de defesa expressamente apresentada em contestação, inexiste julgamento extra petita. 3. Constatados diversos indícios da simulação do negócio jurídico, a nulidade da compra e venda de imóvel simulada é medida que se impõe, com fulcro no art. 167 do CC/02. 4. É possível a manutenção do negócio jurídico dissimulado (mútuo feneratício), desde que o percentual de juros seja adequado aos limites previstos em lei, a fim de coibir a prática usurária comprovada nos autos. Precedentes do STJ. 5. Apelação e Recurso Adesivo conhecidos e não providos. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega violação aos artigos 104, 166, incisos I, II e VI, 167, todos do Código Civil, 1o, 11o e 13o do Decreto Lei 22.626/33, 4o, alínea “a” da Lei 1521/51, 1o, inciso I, e 2o, ambos da MP 2172-32/2001, asseverando ser descabida a conversão do processo em ação de cobrança decorrente de mútuo. Afirma que o caso dos autos representa clara “simulação de compra e venda para dar legitimidade a um empréstimo com juros abusivos e sem chances de discussão sobre a dívida em outra esfera senão a judicial, tendo em vista a atividade ilícita praticada” (id23056051, pág. 8). Pede que as intimações e notificações sejam realizadas em nome do advogado JOSÉ VIGLATO DA CUNHA NETO, OAB/DF 1475. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1152351/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 3/12/2020, ) Determino que as intimações e notificações sejam realizadas em nome do advogado JOSÉ VIGLATO DA CUNHA NETO, OAB/DF 1475. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012